Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido à incorporação aos proventos de aposentadoria da requerente a GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização, bem como condenar ao pagamento de valores retroativos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a incorporação em seus proventos de aposentadoria a incorporação da GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização referente aos períodos de 27/02/1992 a 4/05/1992 e 10/02/2011 a 19/12/2011, no percentual de 0,6%, além do pagamento dos valores retroativos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49964717).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na impossibilidade de recebimento de 2 gratificações – GAA e GAEE quando o servidor se encontra em afastamento para estudo. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau condenou o recorrente a incorporar nos proventos de aposentadoria da requerente percentual relativo à GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização, no período indicado na inicial. Na espécie, o requerido não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade.
5. Recurso não conhecido.
6. Isento do pagamento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.